Tribunal: TJDFT
Processo: 0725816-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0725816-20.2023.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: JOSUEL GOMES DA CRUZ EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ciente da distribuição do habeas corpus. Ocorrendo o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator